Tribunal: TJMT
Processo: 1023558-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023558-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIBELE ANDRADE CALDEIRA - CPF: 840.081.301-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIBELE ANDRADE CALDEIRA - CPF: 840.081.301-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. C. M. - CPF: 083.403.241-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO
S
TEMA
S
6
E 1234
DO STF NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência para fornecimento de medicação a menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixados nos Temas 6
e 1234
do STF.

III. Razões de decidir

3. A
s
tese
s
de repercussão geral fixada
s

nos Temas 6 e 1234
do STF exige
m
a demonstração cumulativa de requisitos, como a negativa administrativa do fornecimento, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, e a comprovação técnica e científica da eficácia do medicamento.

4. No caso, não ficou comprovada a imprescindibilidade
fármaco
em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme parecer técnico do NAT, porquanto o laudo médico juntado é genérico.

5. O ônus probatório para demonstrar a adequação do medicamento e a insuficiência das alternativas oferecidas pelo SUS não foi satisfeito pela parte
agravada
, ao menos nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados
nos Temas 6 e 1234
do STF. 2.
O pedido deve estar amparado na
comprovação técnica e científica da imprescindibilidade do medicamento, sob pena de indeferimento do pleito.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 1º, III
; art. 6º e 196
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema
6; Tema
1234.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Vistos.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréo (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000578-47.2025.8.11.0014 ajuizada por
D. C. M.
, devidamente representado pela sua genitora, compeliu os requeridos a fornecer o medicamento “
Venvanse
50mg
” prescrito ao menor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que i) o medicamento não está incorporado nas listas do SUS; que
ii
) não houve comprovação da imprescindibilidade do medicamento; que
iii
) não há nos autos ensaio clínico ou estudo científico que ateste a superioridade do fármaco;
iv
) que não se demonstrou a ilegalidade do ato da
Conitec
que recusou sua incorporação; e, ainda, que v) inexiste laudo médico recente e fundamentado.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido liminar deferido (Id. 300356863).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão proferida na origem (Id. 312689854).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 315828855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatad
o, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréo (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000578-47.2025.8.11.0014 ajuizada por
D. C. M.
, devidamente representado pela sua genitora, compeliu os requeridos a fornecer o medicamento “
Venvanse
50mg
” prescrito ao menor
.

Preliminarmente, cumpre salientar que em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me

a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada,
a fim de
evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Como cediço, o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n.RE
566471,Tema
6),
ocasião em que foram fixados
parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela ANVISA, não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público.

Ademais, estabeleceu-se que os Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, devem observar os requisitos previstos no art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º, do CPC.

Assim, ao analisar pedido
para
concessão de medicamentos não incorporados, cabe ao Judiciário considerar
i)
o ato administrativo da
CONITEC
ou a negativa administrativa,
ii
)
verificar os requisitos de dispensação mediante consulta ao NATJUS ou especialistas e, em caso de deferimento,

iii
)
comunicar os órgãos competentes para análise de incorporação ao SUS.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros acima
mencionad
os,
constata-se que a documentação juntada não se mostra, ao menos neste estágio processual, suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco para demonstrar a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública, nem mesmo para evidenciar o atendimento a todos os requisitos necessários à concessão do fármaco.

Não se perde de vista que,
anteriormente
, este Relator e
esta
c. Primeira Câmara de Direito Público analisavam situações fáticas como a presente sob o prisma do Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, permitindo, de modo mais abrangente, a disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS (TJ-MT, 1025352-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024; TJ-MT, 1015344-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJ-MT, 1019786-21.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024).

No entanto,
com a assunção dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal
, bem como da súmula vinculante 60, também do STF, passou-se a exigir, cumulativamente, todos os requisitos acima indicados, cuja comprovação do seu preenchimento cabe à parte autora –
ônus esse que não foi atendido no presente caso
.

Por outro lado,

sem prejuízo,
quando exaurida toda instrução processual,
poderá o juízo
a quo

deferir os pedidos, se amparados pelo entendimento vinculante mencionado acima.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
para confirmar a medida liminar já deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão que, na origem, havia antecipado a tutela de urgência para compelir os requeridos a fornecerem o medicamento prescrito ao autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025